Tribunal: STJ
Processo: 0743487-38.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760847 - DF(2024/0374127-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANA VALERIA DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: JOAO OCEANO GONTIJO ALBERNAZ - DF029291
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA COM ACESSO REMOTO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
E
CULPA
CONCORRENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ, na Súmula n. 518 do STJ e na ausência de similitude fática
com o Tema 466/STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexigibilidade de débitos
cumulada com indenização por danos materiais; o valor da causa foi fixado em R$
284.907,53.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade do empréstimo e
condenou o banco à restituição, fixando honorários em 12% do valor da
condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reconhecer culpa concorrente e
condenar ao ressarcimento de metade do prejuízo, com sucumbência recíproca e
honorários de 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer culpa concorrente e afastar a
responsabilidade integral do banco; (ii) saber se há divergência jurisprudencial
apta a infirmar a conclusão sobre culpa concorrente e responsabilidade integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
probatório atinente à dinâmica da fraude, às condutas da vítima e às medidas de
segurança do banco, mantendo o reconhecimento de culpa concorrente.
7. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ para afastar o conhecimento do especial por
alegada violação à Súmula n. 479 do STJ.
Documento eletrônico VDA54869985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bc22415-1154-4292-b0ab-7d6aa1df6b8f

8. A Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento pela alínea c do permissivo
constitucional quando o dissídio depende de cotejo fático-probatório sobre a
mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame da culpa concorrente
Tese de julgamento
e das circunstâncias fáticas da fraude bancária. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do
STJ para afastar alegada violação a enunciado de súmula. 3. A Súmula n. 7 STJ
obsta o conhecimento do dissídio pela alínea c quando fundado em matéria fática.”
CPC, arts. 926, 373, II, 85, § 11; CDC, arts. 14, §
Dispositivos relevantes citados:
3o, 6o, 2, 3.
STJ, Súmulas n. 7, 518.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bc22415-1154-4292-b0ab-7d6aa1df6b8f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760847 - DF(2024/0374127-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANA VALERIA DA COSTA SILVA
ADVOGADO
: JOAO OCEANO GONTIJO ALBERNAZ - DF029291
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA COM ACESSO REMOTO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
E
CULPA
CONCORRENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ, na Súmula n. 518 do STJ e na ausência de similitude fática
com o Tema 466/STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexigibilidade de débitos
cumulada com indenização por danos materiais; o valor da causa foi fixado em R$
284.907,53.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade do empréstimo e
condenou o banco à restituição, fixando honorários em 12% do valor da
condenação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reconhecer culpa concorrente e
condenar ao ressarcimento de metade do prejuízo, com sucumbência recíproca e
honorários de 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer culpa concorrente e afastar a
responsabilidade integral do banco; (ii) saber se há divergência jurisprudencial
apta a infirmar a conclusão sobre culpa concorrente e responsabilidade integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
probatório atinente à dinâmica da fraude, às condutas da vítima e às medidas de
segurança do banco, mantendo o reconhecimento de culpa concorrente.
7. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ para afastar o conhecimento do especial por
alegada violação à Súmula n. 479 do STJ.
Documento eletrônico VDA54539255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:48
Código de Controle do Documento: d216a4d7-fd1d-45f7-b2af-475e52065f5c

8. A Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento pela alínea c do permissivo
constitucional quando o dissídio depende de cotejo fático-probatório sobre a
mesma matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame da culpa concorrente
Tese de julgamento
e das circunstâncias fáticas da fraude bancária. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do
STJ para afastar alegada violação a enunciado de súmula. 3. A Súmula n. 7 STJ
obsta o conhecimento do dissídio pela alínea c quando fundado em matéria fática.”
CPC, arts. 926, 373, II, 85, § 11; CDC, arts. 14, §
Dispositivos relevantes citados:
3o, 6o, 2, 3.
STJ, Súmulas n. 7, 518.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANA VALERIA
DA COSTA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
óbices da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação ao
§ 3o, do Código
art. 14,
de Defesa do Consumidor e quanto ao dissídio jurisprudencial, da Súmula n. 518
do STJ quanto à alegada afronta à Súmula n. 479 do STJ, e da ausência de
similitude fática para aplicação do Tema 466 do STJ (fls. 617-618).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 649-650.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios em apelação cível nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 339):
Apelação cível. Consumidor. Reparação de dano material. Fraude bancária.
Compartilhamento de tela. Acesso remoto. Transferência de valores e contratação
de empréstimo. Culpa concorrente da vítima e da instituição financeira.
Ressarcimento a título de dano material: metade do prejuízo.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 479):
Documento eletrônico VDA54539255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:48
Código de Controle do Documento: d216a4d7-fd1d-45f7-b2af-475e52065f5c

Embargos declaratórios parcialmente providos para sanar omissão quanto ao termo
inicial da correção monetária e dos juros.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão recorrido
reconheceu culpa concorrente não prevista como excludente de responsabilidade,
devendo o banco responder integralmente pelos danos decorrentes de falha na
segurança, e que não houve prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela culpa concorrente do
consumidor em fraude praticada via acesso remoto (“Anydesk”), divergiu do
entendimento firmado no
(
e do
REsp n. 1.197.929/PR
Tema 466/STJ)
além de acórdãos do TJSP e do TJSE (fls. 515-533).
REsp n. 2.015.732/SP,
Requer o provimento do recurso para que se restabeleça integralmente a
sentença, com a declaração de nulidade do empréstimo e a restituição integral dos
valores transferidos e pagos, correção monetária e juros, e a fixação dos ônus
sucumbenciais conforme decidido em primeiro grau; requer ainda o provimento
para que se reconheça a divergência jurisprudencial com os paradigmas indicados,
efetuando-se o cotejo analítico (fls. 539-540).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de inexigibilidade de
débitos cumulada com indenização por danos materiais, em que a parte autora
pleiteou a declaração de nulidade de empréstimo supostamente contratado por
fraude, a restituição dos valores transferidos indevidamente e dos pagos em razão
do empréstimo, correção monetária, juros e ônus sucumbenciais. O valor da causa
foi fixado em R$ 284.907,53.
Documento eletrônico VDA54539255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:48
Código de Controle do Documento: d216a4d7-fd1d-45f7-b2af-475e52065f5c

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
declarou a nulidade do empréstimo e condenou o banco à restituição dos valores
das transferências e do empréstimo, fixando honorários advocatícios em 12% do
valor atualizado da condenação (fls. 504-505).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
culpa concorrente e condenar o banco ao ressarcimento de metade do prejuízo
material, com sucumbência recíproca e honorários de 10% sobre o valor da
condenação (fls. 345). Nos embargos de declaração, fixou o termo inicial de
correção monetária e juros (fls. 482-483).
II -
§ 3o, da
(Código de Defesa do
Art. 14,
Lei n. 8.078/1990
Consumidor)
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão violou o
§ 3o, ao reconhecer culpa concorrente do consumidor, tese não prevista
art. 14,
como excludente de responsabilidade, e que o banco deveria responder
integralmente pelos danos, ausente prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro (fls. 509-515).
O acórdão recorrido concluiu que se trata de relação de consumo com
responsabilidade objetiva do banco, mas reconheceu culpa concorrente da vítima
por ter permitido acesso remoto ao celular via “Anydesk”, fixando o ressarcimento
pela metade, além de registrar o dever de segurança do banco e a ocorrência de
falha (fls. 341-345).
A pretensão de afastar a culpa concorrente e atribuir responsabilidade
integral demanda o reexame do conjunto fático-probatório relativo à dinâmica das
transações, à conduta da autora e às medidas de segurança do banco, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 617-618).
III - Alegada violação à Súmula n. 479 do STJ
Documento eletrônico VDA54539255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:48
Código de Controle do Documento: d216a4d7-fd1d-45f7-b2af-475e52065f5c

Também não se conhece de recurso especial interposto com base em
divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do
cotejo analítico (AgInt no AREsp n. n.
relator Ministro Antonio
1.671.157/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
e AgRg no Ag n.
28/8/2020;
430.225/SP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJ de
.
30/11/2006,
18/12/2006)

IV - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio com o
(Tema 466),
REsp n. 1.197.929/PR
com o
e com acórdãos do TJSP e do TJSE, quanto à
REsp n. 2.015.732/SP,
responsabilidade integral e ao afastamento da culpa concorrente em fraudes
bancárias (fls. 515-533).
O Tribunal de origem decidiu reconhecendo culpa concorrente a partir
da análise dos fatos e provas, ao passo que os paradigmas apontados cuidam de
contextos fáticos diversos, ou exigiriam revolvimento probatório para cotejo. O
óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicado à alínea a, impede também o conhecimento
pela alínea c quando o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação de lei
(fls. 618).
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA54539255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:48
Código de Controle do Documento: d216a4d7-fd1d-45f7-b2af-475e52065f5c

É o voto.
Documento eletrônico VDA54539255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:48
Código de Controle do Documento: d216a4d7-fd1d-45f7-b2af-475e52065f5c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.760.847 / DF
Número Registro: 2024/0374127-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07434873820228070001 7434873820228070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA VALERIA DA COSTA SILVA
ADVOGADO : JOAO OCEANO GONTIJO ALBERNAZ - DF029291
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:39
Código de Controle do Documento: fb3446e8-9afe-4928-9789-5b0e32839dd5